Tribunal: TJMT
Processo: 1009623-04.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009623-04.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL ROSANA - CNPJ: 33.053.604/0001-55 (APELANTE), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), ORIEL SEBASTIAO DA GAMA SERRA - CPF: 314.528.841-53 (APELADO), MARIA BENTA DE BARROS SERRA - CPF: 293.008.601-78 (APELADO), DOMINGOS ABRÃO NASSARDEN FILHO (APELADO), LINCOLN RAPHAEL COSTA - CPF: 033.206.559-65 (ADVOGADO), DOMINGOS ABRAO NASSARDEN FILHO - CPF: 161.416.521-15 (APELADO), ORIEL SEBASTIAO DA GAMA SERRA - CPF: 314.528.841-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA BENTA DE BARROS SERRA - CPF: 293.008.601-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1009623-04.2019.8.11.0041– Capital

Apelante
: Condomínio Residencial Rosana.

Apelado
: Domingos Abrão Nassarden Filho.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – COTAS CONDOMINIAIS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR ORIGINAL DE CADA PRESTAÇÃO – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO – MORA
EX RE
– ART. 397, CC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.

No caso de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, a correção monetária e os juros moratórios incidem sobre o valor de cada parcela e correm a partir da data do vencimento da dívida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1009623-04.2019.8.11.0041– Capital.

Apelante
: Condomínio Residencial Rosana.

Apelado
: Domingos Abrão Nassarden Filho.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Condomínio Residencial Rosana em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança movida em desfavor de Domingos Abrão Nassarden Filho, julgou procedente o pedido, para condenar o réu ao pagamento das taxas condominiais em atraso e indicadas na inicial, assim como as que se venceram no curso do processo, que deverão ser atualizadas com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data de vencimento de cada parcela em atraso, bem como ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) prevista no § 1o, do artigo 1.336 do Código Civil, além das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

Inconformado, o condomínio recorre aduzindo que os juros moratórios devem incidir sobre o valor original de cada cota mensal e a partir do vencimento de cada obrigação, conforme estabelecem os art. 1.336, §1o do Código Civil e art. 12, §3o da Lei n.o 4.591/1964.

Ao final, em sendo reformada a sentença, seja o apelado condenado em honorários advocatícios recursais, na forma do art. 85, §11 do CPC/15.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1009623-04.2019.8.11.0041– Capital

Apelante
: Condomínio Residencial Rosana.

Apelado
: Domingos Abrão Nassarden Filho.

V O T O

Infere-se de todo o contexto fático dos autos que o Condomínio Residencial Rosana moveu ação de cobrança de cotas condominiais contra Domingos Abrão Nassarden Filho, visando o recebimento dos valores referentes aos meses de 15/08/2017, 15/09/2017, 15/10/2017, 15/11/2017, 15/12/2017, 15/01/2018, 15/02/2018, 12/06/2018, 12/09/2018, 12/10/2018, 15/11/2018 e 15/12/2018, totalizando o valor de R$ 1.629,60 (um mil, seiscentos e vinte e nove reais e sessenta centavos).

Decretada a revelia do réu, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o pedido, para condenar o réu ao pagamento das taxas condominiais em atraso e indicadas na inicial, assim como as que se venceram no curso do processo, que deverão ser atualizadas com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data de vencimento de cada parcela em atraso, bem como ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) prevista no § 1o, do artigo 1.336 do Código Civil, além das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

Irresignado, insurge-se o apelante aduzindo que ao contrário da determinação proferida na sentença, os juros moratórios devem incidir sobre o valor original de cada cota mensal e a partir do vencimento de cada obrigação.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o recorrente. Explico.

Denota-se dos autos, que nos documentos id. 171352986 consta a previsão expressa da data para o pagamento, e assim, a inércia do devedor implica na chamada mora
ex re,
ou seja, aquela que independe de interpelação, uma vez que decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, conforme dispõe o
caput
do art. 397, do C. Civil.

Nesse sentido ensina Silvio de Salvo Venosa:

“Na aplicação da mora ex re, tem aplicação a regra dies interpellat pro homine. O simples advento do dia do cumprimento da obrigação já interpela o devedor.

(...) para que os ônus da mora sejam exigíveis, há de existir a constituição em mora. Na mora ex re, a situação é automática, com o decurso de prazo. Na mora ex persona, o credor deve tomar a iniciativa de constituir o devedor em mora.”
(Direito Civil II - Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos, 9a Ed., São Paulo:Atlas, 2009 - grifei).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ecoa no mesmo sentido, transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR HORA CERTA.
DESPESAS DE CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. MORA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO.
SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

2. Encontrando-se o entendimento do acórdão recorrido em consonância com a orientação deste Tribunal,
no sentido de que a falta de pagamento das despesas de condomínio configura a mora do devedor, sendo a obrigação devida com a incidência de juros de mora, desde o vencimento,
tem aplicação a Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt no AREsp 1112359/SP, 4a Turma. Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 26.04.21 - negritei).

Sobre o tema, já proferi decisão:

AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – INADIMPLEMENTO –
JUROS E CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DE CADA COTA CONDOMINIAL
– PARCELAS VINCENDAS – INCLUÍDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de cobrança de taxa condominial, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os juros e correção monetária

incidem a partir do vencimento de cada parcela, vez que, nos termos do que dispõe o art. 397 do CC, o

inadimplemento no seu termo constitui de pleno direito o devedor em mora.

Na cobrança de cotas condominiais, é possível a inclusão no débito exequendo das parcelas vincendas, considerando-se que as verbas condominiais decorrem de relações continuativas, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo, como estabelece o art. 323 do CPC, enquanto durar a obrigação.

Recurso parcialmente provido.
(TJMT, RAC 0013132-62.2016.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 23.03.2022)

Dessa forma, tendo em vista que se trata de dívida líquida,
tenho que a r. sentença merece reforma a fim de fixar a incidência dos juros de mora conforme convenção do condomínio, sobre o valor original de cada cota e a partir do vencimento da obrigação.

Portanto, assiste razão o apelante, devendo a sentença ser reformada apenas quanto ao termo inicial dos juros de mora, fixando-os a partir do vencimento de cada taxa condominial.

De outra banda, provido o recurso, majoro a condenação dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto,
conheço do recurso e
lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023